Tribunal: TJDFT
Processo: 0005829-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL PROCESSO: 0005829-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RAUL PAIVA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. COMPROVAÇÃO DE TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunha não arrolada na resposta à acusação, porquanto, além de não indicada no momento processual oportuno, não houve demonstração de sua imprescindibilidade. 2. Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam sua destinação à difusão ilícita. 3. É de ser mantida a causa de aumento prevista no inciso III do art. 40, da Lei no 11.343/2006, quando comprovado que o tráfico foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os estudantes. 4. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP). 5. Recurso conhecido e improvido. No especial, o recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, alegando violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deveria ter sido absolvido em face de provas suficientes para a sua condenação; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, porquanto entende que não teria sido demonstrado a prática do tráfico de drogas; e c) artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, sustentando que caso não seja absolvido, deve a causa de aumento da pena ser reduzida. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, articulando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Afirma, ainda, infringência aos artigos 386, inciso VII, do CPP, bem como 28 e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Requer os benefícios da justiça gratuita. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece seguir quanto ao suscitado dissídio interpretativo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Ademais, ainda que fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O apelo extremo não deve subir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do CPP, bem como 28 e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto já decidiu o STF que “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes” (RE 516801 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 3/10/2017). No mesmo norte, confiram-se o ARE 1174064 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 5/4/2019, e ARE 1245854 AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 14/5/2020. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027